Tribunal: STF
Processo: Rcl 23777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. CONFLITO ENTRE BENEFÍCIOS PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS. DISCUSSÃO NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. QUESTÃO A SER RESOLVIDA NA VIA ORDINÁRIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.